Tribunal: TJMT
Processo: 1007935-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007935-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUIS MARTINS VIANA - CPF: 512.615.539-34 (APELADO), PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS - CPF: 693.184.501-25 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
–
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS- FIXAÇÃO EQUITATIVA-PRECEDENTES DO STJ-
REsp 1.850.512/SP
-
MULTA
DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO NÃO PROTELATÓRIO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A imposição da
multa
do artigo 1.021, §4o do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se constata no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra a sentença (id.62786471) prolatada na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1007935-75.2017.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por LUIS MARTINS VIANA.

Assim constou o dispositivo da sentença de primeiro grau:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
proposta por
Luis Martins Viana

em face de
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
para condenar a requerida
:
a) ao pagamento do
R$ 2.531,25

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),

conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente em ombro esquerdo
, corrigido monetariamente data do sinistro
(
25/10/2014
)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora,
expeça-se o competente alvará.
Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2o do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.”

Em suma, o Apelante (id. 69453477) aduz que a sentença de primeiro grau foi equivocada, ao fixar os honorários advocatícios em valor fixo, ou seja R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), alegando que o mais plausível e razoável seria a redução dos mesmos, utilizando como critério o contido no artigo 85 § 2o do CPC.

Enfatiza que, o E. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que o contido no artigo 85, § 2o do CPC é a regra geral, e os honorários só serão fixados de forma equitativa, de acordo com o que preceitua o § 8o do mesmo artigo, caso não haja valor de condenação para ser utilizada como base de cálculo.

Sem Contrarrazões (ID:75155984.).

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A insurgência recursal trata da possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos contido no artigo 85, § 2o do CPC, bem como a questão de ausência de fundamentação para imposição de multa em sede de Agravo Interno.

Inicialmente, insta ressaltar que

a matéria ora debatida foi objeto de Recurso Especial no2037442-MT interposto pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (id.81311493).

Após análise preliminar, a Vice Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora
MARIA APARECIDA RIBEIRO,
determinou o sobrestamento do presente feito até pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em relação ao tema 1.046.

Posteriormente, foi realizado o juízo de admissibilidade do Recurso Especial (id. 135476691) e a Vice Presidência negou seguimento ao recurso quanto a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade e deu seguinte com relação à multa imposta no julgamento do Recurso de Agravo Interno (artigo 1.021, §4o, do CPC).

Ao conhecer do Recurso Especial, o STJ determinou a devolução dos autos a este órgão julgador "para que proceda ao juízo de conformidade nos termos do que determinam os arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil" - sic ID 204225655.

Assim sendo, passo à reanálise das controvérsias.

No que tange aos honorários sucumbenciais por equidade, a matéria restou devidamente dirimida no Recurso Especial, que assim consignou:

“
Assim,
no presente caso
, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a recorrida, ora recorrente, ao pagamento de R$ 2.531,25 (
dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
) com juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (
hum mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O órgão fracionário deste E. Tribunal negou provimento ao recurso de agravo intento, mantendo a decisão monocrática de relator nesse mesmo sentido, ou seja, arbitrou os horários sucumbenciais por
equidade
(
artigo 85, § 8o, do CPC
), tendo em vista
o proveito econômico obtido pelo vencedor ter sido
irrisório
, assim consignando:
“
A matéria está regulamentada no § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil
, nos seguintes moldes: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo,
a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal, ou pelo artigo 11 da Lei 1.060/50, conforme requerido pela Apelante
”
(
grifei
) (id. 78960968). Portanto, consoante a tese fixada pelo Tema 1076/STJ, fica autorizada a “
fixação dos honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”; o que fulmina a pretensão do recorrente. Diante desse quadro, nesse ponto, não há falar-se em seguimento do recurso quanto ao art. 85, § 2°, do CPC, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

O entendimento adotado no caso está em consonância com o tema 1.076 do STJ, pois o valor da condenação é irrisório (R$ 2.531,25 ) e o valor da causa é baixo (R$ 13.500,00), sobretudo ao se considerar o trabalho desempenhado pelo causídico e o tempo de tramitação do processo (desde 2017).

Logo, inexiste razão para afastar os honorários sucumbenciais por equidade.

Por outro lado, com relação à multa imposta no julgamento do Recurso de Agravo Interno (acórdão de ID 78960968), há que se realizar o juízo positivo de retratação.

Ao admitir o Recurso Especial, a Vice Presidência do TJMT consignou que:

“
Divergência jurisprudencial – art. 1.021, § 4o do CPC – ausência de fundamentação para imposição da multa.
No que atine a aplicação da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC, consigne-se que o entendimento assente no STJ é no sentido de que a imposição da multa prevista no aludido artigo não é aplicável em virtude de mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...) 2
.
Consoante entendimento desta Corte Superior, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime
.
A condenação do embargante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
"
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 29/8/2016). 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para fins de afastar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.020.673/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 12/9/2022, DJe de 27/9/2022)”
(
grifei
). O recorrente firma-se ao entendimento de que não houve fundamentação para imposição da multa. Verifica-se que a decisão deste Sodalício apenas consignou ao final a imposição da aludida multa, sem manifestar-se acerca da eventual existência de manifesta inadmissibilidade/improcedência do recurso. Em razão disso, o recurso especial deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto, pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional. Ante o exposto: a) proceda-se a Secretaria as anotações quanto ao dessobrestamento do recurso pelo
Tema 1046/STJ
. b)
nego seguimento
ao recurso, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (
Tema 1.076/STJ
). c)
dou seguimento
ao recurso pelo fundamento da alínea “c” (
quanto ao

art. 1.021, § 4o, do CPC
) no art. 1.030, V, do CPC. Publique-se. Cumpra-se.”

Note-se que o Recurso de Agravo Interno (ID 69453477) não pode ser considerado protelatório ou temerário, uma vez que abordou todas as questões inerentes à matéria em discussão, circunstância que afasta a
aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC.

A propósito, esta Câmara assim já decidiu:

“AGRAVO INTERNO EM DESFAVOR DE DECISÃO COLEGIADA EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não se admite o recurso de agravo interno interposto em desfavor de decisão colegiada.

A imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.

(TJMT, N.U 1002555-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020). [Destaquei].
”

Dessa forma, entendo por extirpar a multa estabelecida no v. acórdão de ID 78960968, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC), mantendo-se os demais termos do julgado.

Com essas considerações, conheço do recurso e
nego provimento
, todavia, excluindo a multa arbitrada anteriormente.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024